Tribunal: TJMT
Processo: 1019828-84.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-09-24
Data de publicação: 2020-09-24

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
HABEAS CORPUS No 1019828-84.2020.8.11.0000 - COMARCA DE VÁRZEA GRANDE
IMPETRANTE(S): ROGERIO TEOPILO DA CRUZ
PACIENTE(S): LUIZ GUSTAVO DA COSTA ALMEIDA
DECISÃO INTERLOCUTÓRIA
Vistos,
Habeas Corpus impetrado em favor de LUIZ GUSTAVO DA COSTA ALMEIDA contra ato comissivo do Juízo da 3a Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande, no incidente processual (No 1022419- 13.2020.8.11.0002), que converteu o flagrante em prisão preventiva pelo cometimento, em tese, de tráfico de drogas – art. 33 da Lei 11.343/2003 – (ID 57981962).
O impetrante sustenta que: 1) a decisão constritiva não estaria fundamentada em pressupostos da custódia cautelar; 2) seria aplicável o tráfico privilegiado ao paciente; 3) na hipótese de condenação, “o seu regime inicial do cumprimento da pena será no máximo a regime semi-aberto”, a atrair a aplicação do princípio da homogeneidade.
Requer a concessão da ordem liminarmente para que seja outorgada a liberdade provisória ao paciente (ID 57981959), com documentos (ID’s 57981960/ 57981962).
Relatos.
Em 28.8.2020, o Juízo Singular converteu o flagrante em prisão preventiva, a requerimento da 2a Promotoria de Justiça da Comarca de Várzea Grande, mediante a seguinte fundamentação:
“No tocante às circunstâncias do art. 312 do CPP, não há dúvidas de que a prisão preventiva do autuado é medida cautelar aconselhada para a garantia da ordem pública, eis que, conforme se verifica dos seus antecedentes criminais, o mesmo possui 01 (um) executivo de pena em andamento, pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, lei 11.343/06), por duas vezes, condenado em um deles a pena de 05 (cinco) anos e 06 (seis) meses, transitado em julgado em 19/10/2018 e no outro condenado a pena de 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses, transitado em julgado em 21/11/2019 (autos no 0026999-51.2018.8.11.0042 – 2a Vara Criminal de Cuiabá/MT).
Assim, resta evidente que a liberdade do autuado representa um risco concreto à ordem pública, inclusive porque, agraciado com as medidas liberatórias anteriormente, ainda assim tornou supostamente à ilicitude, de nada lhe servindo aquela autuação seguida da liberdade, salvo, talvez, como estímulos para persistir na prática ilícita, o que constitui fundamento idôneo para o decreto cautelar.
A vista do exposto, e nos termos do art. 310, II c/c art. 312, caput, art. 313, I, todos do Código de Processo Penal, e em consonância com o parecer ministerial, CONVERTO a prisão em flagrante de LUIZ GUSTAVO DA COSTA ALMEIDA, em prisão preventiva, pois necessária e adequada ao caso.” (Moacir Rogério Tortato, juiz de Direito – www.pje.tjmt.jus.br).
Pois bem.
A prisão preventiva está fundamentada na garantia da ordem pública, consubstanciada na reiteração delitiva, visto que o paciente registra duas condenações definitivas por tráfico de drogas –art. 33, caput, da Lei 11.343/2006 - a pena total de 11 (onze) anos e 4 (quatro) meses (SEEU – N.U. 0026999-51.2018.8.11.0042).
A reincidência específica autoriza a segregação cautelar para garantia da ordem pública, por revelar “efetiva periculosidade social do paciente e a real possibilidade de que, solto, volte a cometer infrações penais” (STJ, RHC 94.197/MG – Relator: Min. Jorge Mussi – 23.3.2018).
Nessa linha, sublinhe-se o Enunciado Criminal 6 deste e. Tribunal:
“O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência.” (www.tjmt.jus.br).
Logo, a decisão constritiva mostra-se fundamentada.
Em relação a aplicação do tráfico privilegiado, em sede de HC, constitui “mero exercício de futurologia, uma vez que não é possível antever as circunstâncias que envolverão a aplicação das penas” (TJMT, N.U 1015215-21.2020.8.11.0000 – Relator: Des. Orlando de Almeida Perri - Primeira Câmara Criminal - 07/08/2020).
Por sua vez, a pena abstrata do tráfico de drogas [cinco a quinze anos] e a existência de maus antecedentes, permitem a fixação do regime inicial fechado (CP, art. 33, § 2o, ‘a’), a elidir a incidência do princípio da homogeneidade (TJMT, N.U 0009363-82.2012.8.11.0042).
Avaliada a possibilidade de aplicação de medidas cautelares (CPP, art. 282, § 6o), em análise perfunctória, afiguram-se insuficientes para preservar a ordem pública, bem como a efetividade da lei penal, ao considerar que o paciente foi preso em flagrante durante o cumprimento de pena privativa de liberdade em regime semiaberto [progressão de pena obtida em 10.5.2019 - SEEU 0004990-09.2018.8.11.0006], a evidenciar a “insuficiência de medidas mais brandas do que a custódia cautelar” (AgRg no RHC 122.832/GO – Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca – 4.5.2020).
Com essas considerações, INDEFERE-SE o pedido liminar.
Por efeito, COMUNIQUE-SE o Juízo singular sobre esta impetração, facultadas informações, no prazo de até 5 (cinco) dias.
Após, abra-se VISTA à i. PGJ.
Cumpra-se.
Cuiabá, 24 de setembro de 2020.
Des. MARCOS MACHADO